Tribunal: TJSP
Processo: 1007298-32.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação de reparação de danos morais - cobrança de débitos já objeto de demandas judiciais - réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a exigibilidade - alegações genéricas - dano moral configurado - "quantum" indenitário reduzido - astreintes - cabimento - art. 537 do Código de Processo Civil - possibilidade de posterior modificação, caso excessiva - recurso parcialmente provido.